Tribunal: TJDFT
Processo: 0758658-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante alega que o Acórdão padece de contradição, em relação às provas apresentadas, por determinar a revisão das faturas, bem como declarar a inexistência e inexigibilidade das contas dos meses de 11/2017 e 12/2017, uma vez que já fora feita a revisão e nenhuma irregularidade restou constatada. Afirma haver contradição, ainda, em relação ao percentual dos honorários (20%).
3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado, pois a questão foi devidamente explicitada no acórdão embargado, em relação ao consumo anormal do imóvel que estava desabitado, o que justifica a revisão das faturas no período, em que pese a revisão realizada pela embargante, tendo em vista que os seus atos gozam de presunção de veracidade e legitimidade apenas iuris tantum, infirmada pela prova dos autos em sentido contrário. Já o percentual de 20% levou em consideração a diretriz sucumbencial traçada pelo art. 55, da Lei n. 9.099/95, sopesando-se com o valor da condenação, resultando na quantia razoável e proporcional de R$ 808,56, a título de verba honorária, em favor dos sucessores do subscritor das judiciosas contrarrazões.
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão de matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Cabe destacar que os efeitos infringentes, em embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Entretanto, é necessária a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento, mormente em relação à sucumbência fixada.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.